Tribunal: STF
Processo: HC 247784
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Maria do Rosario de Fatima Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.511.542/DF (doc. 25, pp. 26-30).  



    Consta de documento encartado nestes autos que a paciente foi condenada a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e ao pagamento do e 14 dias-multa, como incursa no art. 313-A [inserção de dados falsos em sistema de informações], do Código Penal (doc. 24, p. 106).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    Conforme dito, a ora paciente foi condenada pelo art. 313-A do Código Penal. Porém, deve haver a desclassificação do crime para o previsto no art. 171, § 3°, do CP.



    Senão vejamos.



    No caso em tela a paciente foi acusada de inserir dados falsos nas carteiras de trabalho de terceiros, para que eles pudessem obter o benefício previdenciário sem que realmente tivessem direito ao benefício. Como é possível perceber, a paciente teria se utilizado de meio fraudulento para obter vantagem indevida, elementos típicos do estelionato. A sua conduta amolda-se especificamente ao delito de estelionato.



    Isso porque a inserção de dados falsos no sistema informatizado da Previdência Social corresponde, na realidade, ao meio executório para a obtenção de vantagem ilícita, sendo justamente o ardil empregado pela paciente para a obtenção de vantagem indevida. Nota-se, portanto, que a adequação da conduta da apelante no art. 313-A do CP é equivocada, pois foi o meio para a prática do estelionato. Nesse ponto, podemos tomar por empréstimo o teor da súmula 17 do STJ: “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.



    Assim, que deve haver a absorção do delito do art. 313-A do CP pelo estelionato, operando-se a desclassificação da conduta típica.



    Deve ser, portanto, reconhecido o princípio da consunção no caso em tela, com a reforma do acórdão e a consequente desclassificação do crime previsto no art. 313-A para o crime do art. 171, § 3°, ambos do CP.



    [...]



    Note-se que o art. 313-A é crime próprio por exigir que seja praticado por funcionário público autorizado.



    Conforme consta dos autos, a paciente não possui a qualidade específica exigida pelo tipo legal de crime, razão pela qual a sua condenação por esse delito torna-se impossível, justamente por não exercer a função de funcionária pública, uma vez que a paciente tem como atividade profissional o ofício de contadora.



    A própria sentença, afirma expressamente que a paciente era responsável pela intermediação de benefícios previdenciários, recebendo as carteiras de trabalho e encaminhando-as ao INSS.



    Portanto, por não possuir a qualidade que o tipo legal de crime que o art. 313-A exige, não é possível a sua condenação por ele. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, que seja desclassificado o crime para o tipificado no artigo 299, do Código Penal ou, em última análise, no crime tipificado no artigo 171 § 3°, do Código Penal e, consequentemente, haja a revisão na dosimetria da pena aplicada a ora paciente.



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a sua notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, pois de fato não se constata, no agravo em recurso especial, o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 3. Inadmitido o recurso especial na origem em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 25, p. 26 – grifei).  



    Com efeito, sobre a questão pertinente à desclassificação, observo que esse tema não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise do pedido de desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 319 DO CPM. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar – CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia. II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 240.580 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.840 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator